Tribunal: TJMT
Processo: 8035286-89.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8035286-89.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.508.423/0001-70 (RECORRENTE), PAULO FELIX DA SILVA - CPF: 511.016.534-34 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o
8035286-89.2015.8.11.0002.

RECORRENTE:
PAULO FELIX DA SILVA.

RECORRIDOS: BANCO BRADESCARD S.A.

MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE
JUSTIÇA GRATUITA – RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LIDE TEMERÁRIA – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da Justiça Gratuita tem como objetivo proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas temerárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão que
, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária, formulado com base em mera declaração de hipossuficiência da parte impetrante.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona a r. decisão fustigada,
invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID n.o 132212190, com o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Após detido exame quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte Recorrente, entendo que não merece acolhida, ante a revogação da mesma, em face do reconhecimento litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

Dessa forma, efetue a parte Recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Int. Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada,
invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma,
tese que não pode ser acolhida, tendo em vista que, as condições de admissibilidade recursal, incluindo-se o preparo do recurso, pode ser revisto pelo Órgão Colegiado, como ocorreu no caso em testilha, em que se percebeu a existência de revogação da justiça gratuita, em face do reconhecimento da litigância de má-fé, eis que, utilizado para fins temerários, sendo que, tal benesse tem por finalidade possibilitar ao menos favorecidos o acesso à justiça.

Por tais motivos, foi revogado o benefício da Justiça Gratuita e concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o preparo recursal.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito

- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022